Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730928-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA AGRAVADO: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bom Pastor Norte Indústrias de Madeiras Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança e arbitramento de honorários ajuizada por Tília de Souza Cruz, Jose Vigilato da Cunha Neto, Feliciano Garcia Santana e Camila Hosken Cunha, afastou a alegação de inépcia da petição inicial, estabeleceu que a tese de ilegitimidade ativa será analisada quando do julgamento do processo, afastou a tese de litispendência em relação à execução n. 0711104-12.2019.8.07.0001 e os respectivos embargos à execução, rejeitou a prejudicial de prescrição e deferiu os pedidos de produção de prova testemunhal e de colheita de depoimentos pessoais (ID 161994116 do processo n. 0714230-65.2022.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 164330172 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 49478326), a parte agravante alega ter se sagrado vencedora na ação de desapropriação direta de imóvel rural n. 4786-4 (0000933-20.1987.4.01.3700/JFMA), que tramitou na 8a Vara de Desapropriações da Comarca de São Luís/MA. Explica que aquela demanda, iniciada em janeiro de 1978, tramitou por mais de 30 (trinta) anos sob o patrocínio exclusivo do Escritório de Ivaldo de Oliveira Ricci, advogado domiciliado em São Luís, MA. Assevera que, em 2008, findo o processo de conhecimento e iniciada a execução, o Incra se insurgiu contra o valor da indenização fixada, apoiando-se em manifestações do Ministério Público Federal. Relata que os argumentos do Incra e do MPF foram rejeitados, motivo pelo qual interpuseram Recursos Especial e Extraordinário. Esclarece que, em agosto de 2008, o Escritório de Ivaldo de Oliveira Ricci passou a contar com o apoio do Escritório do Dr. Diomar Bezerra de Lima, advogado responsável por estabelecer a estratégia para criação da tese central de defesa. Narra que, em maio de 2009, o MPF interpôs apelação contra a sentença que homologou os cálculos da indenização; na sequência, por não ter obtido êxito, recorreu ao STJ e ao STF. Afirma que todas as peças elaboradas para a defesa de seus interesses foram apresentadas pelo Escritório do Dr. Diomar Bezerra de Lima. Expõe que o Recurso Especial foi desprovido, com trânsito em julgado em 1/6/2012, e o Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo TRF da 1a Região, o que foi combatido pelo MPF por meio de Agravo de Instrumento, cujas contrarrazões foram formuladas pelo Escritório do Dr. Diomar Bezerra. Assinala que, em 3/12/2012, o Min. Dias Toffoli, em decisão monocrática, entendeu que o julgamento da matéria discutida no Agravo de Instrumento interposto pelo MPF estava obstado pelo reconhecimento de repercussão geral no RE 508283. Aduz que, passados mais de um ano sem andamento do Agravo de Instrumento interposto no ARE 693.063-MA, surgiram advogados com promessas de desobstruir o trancamento da ação e conseguir imediato pagamento do crédito, pela via judicial e/ou administrativa. Destaca que um dos escritórios que alegou ter sido “contratado” foi o dos advogados Revalino de Souza Maia e Antenor Procópio, que – segundo a narrativa da peça inicial dos autos de origem – teria apresentado proposta de pagamento administrativo ao Incra, contrato este que, supostamente, teria sido cedido a Tília de Souza Cruz, “fato este do total desconhecimento da Agravante até a judicialização da controvérsia”. Ressalta não ter assinado o referido contrato e enfatiza que “a cessão de direitos, firmada em Abril/2019, também aconteceu à revelia da Agravante”. Declara que, em 17/5/2014, contratou o grupo de advogados formado pelos agravados, que elaboraram instrumento contratual firmado pelo Dr. Ivaldo e pelo Sr. Fernando Kruger de Carvalho (procurador da parte agravante), com previsão de desenvolvimento de trabalho específico, em prazo certo. Nesse ponto, informa que tal contrato foi aditado, prorrogando-se a conclusão dos serviços até 4/11/2014. Relata que, ao final do prazo pactuado sem a conclusão do serviço prometido, imaginou-se que o contrato estaria rescindido, sem ônus, conforme a cláusula oitava. Contudo, alega ter sido surpreendida com o ajuizamento, em outubro de 2019, da execução de título extrajudicial n. 0711104-12.2019.8.07.0001. Aponta que, nos embargos à execução n. 0732805-29.2019.8.07.0001, foi proferida sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e declarou a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios com base no contrato datado de 17/5/2014 e seu aditivo, em razão do encerramento do prazo pactuado sem realização do serviço prometido. Registra que a sentença e o acórdão que a confirmou ressalvaram a possibilidade dos ora agravados ajuizarem ação autônoma para arbitramento de honorários advocatícios por serviços prestados após o término da vigência contratual. Sublinha que, na ação ajuizada na origem, as partes discutem o arbitramento de honorários por serviços advocatícios supostamente prestados após 4/11/2014. Frisa que as partes não pactuaram a execução de atividades profissionais pelos agravados no período posterior a 4/11/2014, “não havendo, como decorrência lógica, a estipulação de qualquer fórmula de apuração e pagamento de honorários advocatícios, quanto mais através de suposta promessa de pagamento de êxito”. Explana que, entre as preliminares expostas em sua contestação apresentada na primeira instância, suscitou a existência de relação de prejudicialidade com a execução n. 0711104-12.2019.8.07.0001 e os embargos à execução n. 0732805-29.2019.8.07.0001, além da ilegitimidade de Tília para figurar no polo ativo da ação de cobrança e arbitramento. Sustenta que a decisão agravada não enfrentou os vícios apontados em seus embargos de declaração, o que, no seu entendimento, caracterizou negativa de prestação da atividade jurisdicional capaz de gerar a nulidade do ato. Salienta que a decisão recorrida não se manifestou sobre a preliminar de ilegitimidade ativa de Tília, pois o Magistrado entendeu que se trata de matéria que se confundiria com o mérito da ação. Cita os arts. 17, 337, XI e 354 do CPC para defender a possibilidade de análise imediata da tese de ilegitimidade da parte. Tece argumentos sobre a ilegitimidade ad causam da agravada Tília. Assinala que o ato decisório questionado não se pronunciou sobre o pedido de suspensão do processo até o julgamento final dos recursos interpostos nos autos dos embargos à execução n. 0732805-29.2019.8.07.0001. Defende, com base no art. 313, V, a, do CPC, que existe prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do feito, pois, no seu entendimento, a execução de título extrajudicial e a ação de cobrança e arbitramento buscam o recebimento da mesma remuneração, relacionada aos mesmos fatos, motivo pelo qual haveria risco de decisões conflitantes. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do trâmite da ação de origem até o julgamento final dos embargos à execução n. 0732805-29.2019.8.07.0001. Ao final, postula pela declaração de nulidade da decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da agravada Tília ou, subsidiariamente, determinar a análise da matéria na primeira instância. Pede, ainda, a declaração de nulidade da decisão agravada para que seja determinada a suspensão do trâmite da ação de origem até o julgamento definitivo dos embargos à execução n. 0732805-29.2019.8.07.0001, ou, subsidiariamente, que os autos retornem à origem para análise do pedido. Preparo recolhido (ID 49478916). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto recursal referente ao cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Desse modo, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do legislador, que, ao prever o rol das matérias impugnáveis por meio do agravo, objetivou limitar o manejo desse recurso. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520), não se verifica, no caso em tela, a existência de urgência capaz de amparar a interposição do agravo quanto à tese de ilegitimidade ativa ad causam e quanto à alegação de prejudicialidade externa (litispendência/conexão). Vale destacar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. Verifica-se que o Magistrado, na decisão agravada, não apreciou a alegação de ilegitimidade ativa, ressaltando expressamente que tal matéria será examinada quando do julgamento do processo. Portanto, além de não existir urgência capaz de amparar a interposição do agravo quanto à tese de ilegitimidade ativa ad causam, constata-se que a análise desse tema, neste momento, representaria supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. O mesmo raciocínio se aplica em relação à alegação de prejudicialidade externa (litispendência/conexão) entre a ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios ajuizada na origem e os embargos à execução n. 0732805-29.2019.8.07.0001. Em uma análise sumária, é possível observar que os referidos embargos já foram sentenciados e, assim, inexiste risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Por esse motivo, não se constata urgência hábil a justificar o conhecimento do presente agravo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1256820, 07025947620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. LITISPENDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de usucapião que reconheceu o interesse de agir da agravante na ação de usucapião, afastou a tese de litispendência, formulado em reconvenção, deferiu a produção de prova testemunhal e determinou que o réu apresente cópia da contestação apresentada nos autos da ação de despejo. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, de forma taxativa, com isto, o cabimento do referido recurso está limitado às hipóteses ali discriminadas. 2.3. Não é possível o conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória não está incluída no rol do art. 1.015 do Código Processo Civil. 2.4. Precedente desta Colenda Corte: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 2.5. Doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Tratando-se de decisão interlocutória e estando fora do rol taxativo do art. 1.015 do Novo CPC, tampouco havendo previsão específica a respeito da recorribilidade, não será recorrível por agravo de instrumento, cabendo às partes interessadas na impugnação aguardar a apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1o do Novo CPC)". (Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1096965, 07169837120178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC. Em suma, o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora